Tribunal: TCU
Processo: 000.568/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5679/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material os itens 9.2 e 9.5 do Acórdão 1075/2022-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 15/3/2022, Ata no 6/2022), para que: - Item 9.2 do Acórdão 1075/2022-TCU-Segunda Câmara : Onde se lê: " (...) fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres da Funasa, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei, c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU:" Leia-se: " (...) fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei, c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU:" - Item 9.5 do Acórdão 1075/2022-TCU-Segunda Câmara : Onde se lê: "9.5 autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas (...) Leia-se: "9.5 autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento art. 26, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas (...) Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela UT e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 000.568/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Marcelo Barauna Bento (XXX.869.552-XX); Paulo Cesar Gomes Ortiz (XXX.559.832-XX); R. do Nascimento Eireli (07.243.989/0001-03). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento do Programa Calha Norte. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.